Tribunal: TJDFT
Processo: 0731334-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731334-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIKON TEIXEIRA DE OLIVEIRA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor MAIKON TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ID 41712378) em face de sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 41712367), que nos autos da ação de revisão contratual com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta contra a Ré AYMORÉ CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., indeferiu a inicial e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inc. I, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Custas pela parte autora. Sem honorários advocatícios, porquanto não houve citação. Na apelação (ID 41712378) o apelante requerer a concessão da gratuidade da justiça. Sustenta que: (i) propôs ação de revisão contratual com indenização por danos materiais e morais em face de AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A; (ii) firmou contrato de financiamento junto o Réu para aquisição de um veículo automotor, tendo verificado a cobrança de valores abusivos a título de seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF como condição para concessão do financiamento; (iii) os juros cobrados pelo Apelado pelos pagamentos realizados em atraso estão muito acima do patamar fixado no mercado, além de promover a capitalização de juros, o que torna o contrato excessivamente oneroso a ele; (iv) o Juízo sentenciante julgou improcedente a ação, mesmo sem a realização de perícia contábil em relação ao contrato apresentado, ainda assim, ele se sentiu hábil a julgar a capitalização de juros, antes mesmo que se tenha sido feita qualquer perícia, sendo assim, negando o acesso a justiça ao Autor; (v) a extinção do processo, sem antes mesmo do Apelado se manifestar, negando a oportunidade ao Apelante de requerer as provas que são necessárias para o julgamento, uma delas sendo da perícia contábil, parte fundamental de um processo que pretende revisar cláusulas contratuais; (vi) ao proferir sentença o Juízo a quo violou os princípios da ampla defesa e do contraditório; do devido processo legal, direito a dignidade humana, “deixando o apelante sem o acesso à justiça, como também não assegurou os meios que garantem a celebridade da tramitação, fechando assim o ciclo das garantias processuais negadas”; (vii) o Juízo sentenciante julgou desnecessária a produção de prova pericial. Todavia, por se tratar de uma situação de litígio, o trabalho deve ser destinado a um profissional da área contábil, não feito pelo Juízo, o objeto desse instrumento é realizar minuciosa do histórico contábil e financeiro de um negócio; (viii) a prova pericial tem fundamental relevância no presente processo, pois será essencial para esclarecer sobre os juros abusivos presentes no contrato de financiamento; (ix) a presente demanda tem base na legalidade que o Autor pretende efetivar o pagamento do valor correto após aferição judicial deste; (x) a “prática de cobranças ilegais e excessivas praticadas pelo Autor, como a exemplo a cobrança cumulada de comissão de permanência, correção monetária, juros de mora, serviços, seguro, IOF e multa contratual, descaracterizam a mora do Réu, perdendo assim a ação de busca e apreensão requisito essencial para sua validade”; (xi) se constatado que no período na normalidade contratual, ou, seja, aqueles exigidos e previstos em face de quanto contratado, existirem cobranças abusivas, restará afastada eventual condição de mora do promovente; (xii) no contrato de alienação fiduciária que, na hipótese de inadimplemento, sobre a dívida incidirá uma comissão de permanência calculada a taxa de mercado. É nesse ponto que verificamos o excesso, pois a postulação moratória contida na petição inicial é bem acima da estipulada em contrato. Pede o provimento do recurso, “a fim de que seja reformada, portanto, peço para que seja revista, para que todos os pedidos elencados em inicial sejam concedidos” e “a condenação da empresa apelada ao pagamento dos honorários advocatícios na margem de 20% sobre o valor da causa”. Nas contrarrazões (ID 41712386) o apelado alega que o recurso não enfrenta e nem se contrapõe aos fundamentos da decisão atacada. Dessa forma, pede o indeferimento do presente recurso. No despacho de ID 42602629, o Apelante foi intimado para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre a ausência de fundamentação específica de seu recurso. Contudo, o Apelante se manteve inerte. É o relatório. DECIDO. O Art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para conhecimento do recurso é necessário analisar se este preenche os requisitos de admissibilidade. Acerca do tema, a doutrina elenca como pressupostos intrínsecos: cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. Por sua vez, denomina como extrínsecos a recorribilidade da decisão e a adequação, a singularidade, o preparo e a tempestividade, a regularidade formal e a motivação do recurso (JÚNIOR, Humberto Theodoro, Curso de Direito Processual Civil. vol. III. 50a Ed. Forense. 2017, p.982). Segundo o princípio da dialeticidade, contido nos artigos 932, III, e 1.010, II e III, ambos do CPC, cumpre ao recorrente apresentar as razões do pleito de reforma da decisão que impugna. Nesse aspecto, cabe ao Apelante apresentar de forma especifica o que almeja em sede de recurso. No decorrer da peça, o Apelante não faz menção precisa em relação ao que especificamente pretende em termos de pedido. Da leitura do recurso do Apelante verifica-se que as suas razões estão dissociadas da sentença, pois, no caso a sentença recorrida é de indeferimento da inicial e extinção do processo, sem julgamento do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, inc. I, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil, e, no recurso, o Apelante sustenta que ao proferir sentença, o Juízo a quo violou os princípios da ampla defesa e do contraditório; do devido processo legal, da dignidade humana, visto que julgou improcedente os pedidos mesmo sem a realização de perícia contábil, essencial para esclarecer sobre os juros abusivos presentes no contrato de financiamento, dentre outros fundamentos. Não se trata de aplicar o art. 322, §2o do CPC, tendo em vista que se trata de ausência total de pedido pontual em relação ao que especificamente o Apelante almeja em sede de recurso. De mais a mais, incumbe à parte municiar o juízo de condições mínimas para que possa depreender da narrativa o provimento almejado. Aliás, o pedido específico de provimento não pode ser objeto de inferência do juízo recursal, até sob pena de se incidir em julgamento extra, citra ou ultra petita. Assim, outra não seria a conclusão de que o presente recurso carece de pressuposto extrínseco de admissibilidade, pois, não atende a regularidade formal. Ante o exposto, com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC c/c art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso por falta de regularidade formal. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de março de 2023 16:37:03. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador